Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750831-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA EMBARGADO: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS D E S P A C H O Intime-se o Querelante para, no prazo legal, efetuar o pagamento das custas finais (ID 33178111). Após, arquive-se o processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator